Tribunal: TJDFT
Processo: 0011221-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011221-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, revogo as decisões de id`s 10721613 e 10721629, esta mantida pelo acórdão de id 10721658, bem como a decisão de id 12797021, e determino o prosseguimento do feito, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Cabe salientar, por oportuno, que o pedido de renúncia ao direito à correção monetária formulado pelas substitutas Ângela Santana Arruda e Célia Hiroko Nishiyama (id 10721641) já foi homologado por intermédio da decisão de id 10721645. Dessa feita, com espeque no art. 6o do NCPC, diante da retomada da marcha processual, com o escopo de melhor aclarar a situação processual de todos os substituídos processuais, ouçam-se as partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto, indicando, oportunamente, os id ́s das petições e dos atos processuais referidos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador